Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helen de Sousa Silva contra decisão proferida pelo i. juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 82716758 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer c/c indenização requerido por Domingas Pereira da Mota e Andreza Mota de Andrade em desfavor da ora agravante, processo 0022963-08.2015.8.07.0001, assentou a preclusão das questões agitadas em impugnação ao cumprimento de sentença, em especial a respeito da subsistência da obrigação de fazer disposta na sentença exequenda, nos seguintes termos: 1. A decisão de ID n. 75657598 deixou estreme de dúvidas a subsistência da obrigação de fazer disposta na sentença de ID n. 29670540, não sendo o provimento jurisdicional dos autos do processo n. 0022752- 5.2016.8.07.0001 hábil a infirmá-la. 2. A executada não se insurgiu contra essa determinação, a operar-se a preclusão sobre a matéria. 3. O ofício de ID n. 81684884, por sua vez, demonstra o inadimplemento da executada, a autorizar o prosseguimento do feito com a conversão da obrigação em perdas e danos, na forma do artigo 499 do CPC. 4. Do exposto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a executada efetuar o depósito nos autos do montante necessário à quitação das parcelas do empréstimo mantido perante o Banco do Brasil, indicado no ofício de ID n. 81684878. 5. Acaso assim não proceda a executada, intimem-se as exequentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, coligir aos autos planilha atualizada do débito e promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora. Em razões recursais (Id 24490165), relata o julgamento de parcial procedência dos pedidos formulados pelas autoras/agravadas, que, entre outras providências, lhe condenou a assumir a dívida da sociedade empresária União Comercial de Alimentos e Açaí Ltda. ou pagá-la, designando o prazo de 60 (sessenta) dias, para obter a anuência do credor para a assunção de dívida que prometeu, ou para passar a pagar as referidas dívidas e, caso não o faça, determino que a obrigação se converta em perdas e danos. Diante da instauração do cumprimento de sentença contra si, visando à satisfação da obrigação de fazer ou de pagar, narra ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, entre outras alegações, estar prejudicada a obrigação de fazer, consistente na transferência dos empréstimos para o seu nome. Diz haver requerido cumprimento de sentença em desfavor de Lorena Paulina da Conceição Medeiros Moares, processo 0022752-35.2016.8.07.0001, atual sócia da Sociedade União Comercial de Alimentos e Açaí Ltda., para exigir a satisfação da obrigação de fazer, consubstanciada na assunção das obrigações em voga, ou então para lhe pagar o devido por força dos contratos de empréstimos contraídos junto ao Banco do Brasil S.A. Afirma não fazer parte do quadro societário desde a alienação das cotas do capital social em 26/6/2015. Aduz a necessidade do cumprimento de formalidades para a assunção de dívida, como o consentimento expresso do credor. Menciona dificuldades para a concretização da medida no prazo assinalado na r. sentença. Brada impositivo o sopesamento da gravidade da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos com os princípios da economia processual, efetividade e razoabilidade das decisões, porque há mais de cinco anos se retirou da sociedade empresária devedora que contraiu as dívidas. Ademais, diz haver decisão judicial em seu favor no processo 0022752-35.2016.8.07.0001 e, por essa razão, defende a suspensão do processo de referência até a resolução da questão naquele feito, em que busca a assunção da dívida objeto do processo de referência por terceiro. Pede a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, de modo a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, para extinguir a execução da obrigação de fazer. Subsidiariamente, pede a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do processo 0022752-35.2016.8.07.0001, em que se busca a assunção das citadas dívidas pela atual sócia da sociedade empresária devedora. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 29670540 do processo de referência). Provocada a se manifestar sobre a tempestividade do recurso (Id 24518017), a recorrente esclarece que está preenchido esse requisito recursal (Id 24736506). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o princípio da dialeticidade, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. O juízo negativo de admissibilidade não encontra fundamento na intempestividade anteriormente vislumbrada, porque o recurso foi interposto dentro do prazo, mas na falta de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. A ré/agravante não ataca o fundamento da preclusão. Ela reitera a impugnação à obrigação de fazer e sua conversão em perdas e danos, basicamente, com esteio no pronunciamento judicial exarado no processo 0022752-35.2016.8.07.0001, ao alvedrio das razões de decidir da decisão agravada. Consoante relatado, foi dito, na decisão agravada, que 1. A decisão de ID n. 75657598 deixou estreme de dúvidas a subsistência da obrigação de fazer disposta na sentença de ID n. 29670540, não sendo o provimento jurisdicional dos autos do processo n. 0022752- 5.2016.8.07.0001 hábil a infirmá-la. 2. A executada não se insurgiu contra essa determinação, a operar-se a preclusão sobre a matéria. (Id 82716758 do processo de referência) (grifo nosso). Por oportuno, reproduzo pertinente trecho constante da decisão mencionada pelo juízo a quo (Id 75657598 do processo de referência): (...) 8. Com relação à obrigação de fazer, a sentença de ID n. 29670540 condenou a executada a assumir as obrigações ou a pagar o que é devido por força dos contratos de empréstimo n. 1739529, 347.809.652 e 347.809.427, firmados com o Banco do Brasil. 9. A sentença proferida nos autos do processo n. 0022752-35.2016.8.07.0001, tramitado neste Juízo, por sua vez, condenou a Sra. Lorena Paulina da Conceição Medeiros Moraes a efetuar a transferência de tais empréstimos ao seu nome. 10. Com efeito, embora, em última análise, devam os empréstimos ser transferidos ao nome da Sra. Lorena Paulina da Conceição Medeiros, enquanto tal fato não se verifica, subsiste a obrigação da executada em cumprir a determinação deste Juízo, não sendo o provimento jurisdicional daqueles autos, sem o correspondente cumprimento, hábil a infirmá-la. (Id 75657598 do processo de referência) (grifo nosso) Inegável, portanto, não ter havido impugnação específica ao pronunciamento atacado. Ressalto, nesse ponto, a absoluta inadequação da mera reprodução da pretensão deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença para infirmar o cumprimento de sentença atinente à obrigação de fazer consistente na transferência dos empréstimos para o nome da agravante, bem como o prosseguimento da execução do título judicial, com fundamento na superveniência de sentença proferida nos autos do processo 0022752-35.2016.8.07.0001 em seu favor. Não atendeu a recorrente às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC[1]. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, que não enfrentam o fundamento da preclusão da questão trazida à baila. Por isso, a decisão agravada se mantém incólume. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não sobre argumentos reproduzidos de petição anterior apreciada e decidida, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver a agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 16 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.